Tribunal: TJSP
Processo: 2345952-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros da executada diante do reiterado descumprimento da ordem judicial de custeio do tratamento médico prescrito à exequente – Inconformismo da exequente – Acolhimento – Bloqueio de valores que constitui meio hábil para garantir o cumprimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros da executada diante do reiterado descumprimento da ordem judicial de custeio do tratamento médico prescrito à exequente – Inconformismo da exequente – Acolhimento – Bloqueio de valores que constitui meio hábil para garantir o cumprimento da obrigação imposta à agravada, principalmente diante da ineficácia das medidas coercitivas anteriormente impostas - Recurso provido.